Tribunal: TJSP
Processo: 1042611-93.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE - Estação de Rádio Base – Período de 2016 a 2019 - Lei Municipal 13.477/2002 - Tributo exigido conforme a natureza da atividade - Inconstitucionalidade – Fiscalização - - Poder de polícia - Base de cálculo que deve corresponder ao custo da função e não da atividade

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE - Estação de Rádio Base – Período de 2016 a 2019 - Lei Municipal 13.477/2002 - Tributo exigido conforme a natureza da atividade - Inconstitucionalidade – Fiscalização - - Poder de polícia - Base de cálculo que deve corresponder ao custo da função e não da atividade exercida no local - Precedentes do STF, STJ e TJSP – Garantia dos créditos - Depósito judicial e apólice de seguro - Suspensão da exigibilidade do tributo até o trânsito em julgado – Sucumbência integral pela Municipalidade – Princípio da causalidade – Verba honorária fixada nos percentuais mínimos sobre o valor atualizado da causa - R$ 6.000.000,00 em setembro/2017- CPC, art. 85, § 3o - Recurso da autora provido, prejudicados o agravo interno e o recurso da Municipalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042611-
93.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora e
julgaram prejudicados o agravo interno e o recurso da Municipalidade.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 2/15

Voto 22.922.
Apelações no 1042611-93.2017.8.26.0053.
Apelantes:
Nextel
Telecomunicações
Ltda.
e
Prefeitura
Municipal de São Paulo.
Apeladas:
Os mesmos.
APELAÇÕES
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA -
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE - Estação de
Rádio Base
Período de 2016 a 2019 - Lei Municipal
13.477/2002 - Tributo exigido conforme a natureza da
atividade - Inconstitucionalidade Fiscalização - - Poder de
polícia - Base de cálculo que deve corresponder ao custo da
função e não da atividade exercida no local - Precedentes do
STF, STJ e TJSP Garantia dos créditos - Depósito judicial e
apólice de seguro - Suspensão da exigibilidade do tributo até o
trânsito
em
julgado

Sucumbência
integral
pela
Municipalidade Princípio da causalidade Verba honorária
fixada nos percentuais mínimos sobre o valor atualizado da
causa - R$ 6.000.000,00 em setembro/2017- CPC, art. 85, § 3o
- Recurso da autora provido, prejudicados o agravo interno e o
recurso da Municipalidade.
Apelações contra a sentença de fls. 587/593 e 622 que
julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico
tributária referente a débitos fiscais1 (TFE), por força de coisa julgada
verificada no Proc. no 1034157-95.2015.8.26.0053 sobre declaração de
inexistência da relação jurídico tributária, decorrente da Lei Municipal no
13.477/2002, em que foi acolhido o pedido subsidiário para determinar a
revisão do cálculo quanto à incidência de juros até o limite máximo da taxa
SELIC, com condenação da Municipalidade no pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
1 Valor da causa de R$6.000.000,00 em setembro/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 3/15
Inconformada, a autora alega prevenção da 15a Câmara de Direito Público
em face da apelação interposta nos autos da ação anulatória (Proc. no
1034157-95.2015.8.26.0053), sustentando ser nula a sentença recorrida por
não admitir relação de prejudicialidade entre as duas demandas, além de
inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de
Estabelecimento, instituída pela Lei Municipal no 13.477/2002, que fixa a
base de cálculo conforme a atividade desenvolvida pelo contribuinte, sem
qualquer relação com o custo do poder de polícia ou da efetiva
fiscalização, afrontando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
Federal. Aduz, ainda, que a edição de normas regulamentadoras dos
serviços de telecomunicação e matérias relacionadas constitui competência
privativa da União, o que torna inconstitucional o artigo 1o, da referida lei
municipal e configura bitributação, sem exercício da função fiscalizatória
nem existência de órgão com estrutura administrativa para fiscalizar
estações e equipamentos de rádio base que, a propósito, não se enquadram
no conceito de estabelecimento para efeitos fiscais. Subsidiariamente,
requer a declaração de inconstitucionalidade da cobrança dos acréscimos,
nos moldes do art. 1o, § 3o, da Lei Municipal no 10.734/89, com redação
dada pela Lei no 13.275/02 (IPCA+1%), que devem se limitar ao índice
máximo da taxa SELIC. O Município, por sua vez, defende a incidência de
correção monetária e dos juros previstos na Lei Municipal no 10.734/89,
com redação dada pela Lei no 13.275/2002, sob o argumento de que a ADI
no 442/SP fixa a SELIC apenas como limite da atualização monetária,
enquanto que as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela
autora ou rateadas entre as partes, assim como os honorários de seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 4/15
patronos. Recursos recebidos em seus efeitos regulares e processados com
respostas, em que a Municipalidade alega cuidar-se de pretensão que
restou rejeitada no Proc. no 1034157-95.2015.8.26.0053 e que a
constitucionalidade da Taxa de Fiscalização sobre antenas de telefonia,
estruturas e equipamentos congêneres foi admitida pelo Órgão Especial do
TJSP,
na
Ação
Direita
de
Inconstitucionalidade
no
0128923-
93.2013.8.26.0000 e também pelo Supremo Tribunal Federal. Em suas
contra razões, contribuinte sustenta, em linhas gerais, a
inconstitucionalidade dos critérios estabelecidos na Lei Municipal no
10.734/89 para incidência e cobrança da TFE. Concedido efeito suspensivo
ativo à apelação da autora e deferido o levantamento da carta fiança,
remanesce o depósito integral em relação aos exercícios de 2016, 2017 e
2018 (CTN, art. 151, II), porém, indeferido o levantamento dos acréscimos
legais por se tratar de matéria controvertida, em face do recurso interposto
pela Municipalidade. Já no tocante ao exercício de 2019, restou aceita a
apólice de seguro no 024612019000207750023377, a título de garantia do
referido crédito tributário, com expedição da respectiva certidão de
regularidade fiscal, sem suspensão da exigibilidade do crédito daquele
exercício (fls. 1615/1617, dos autos principais). Sobreveio Agravo Interno
interposto pela autora, em face dessa decisão (Incidente no 1042611-
93.2017.8.26.0053/50001), a fim de obter efeito ativo ao recurso para
suspender a exigibilidade de todos os débitos relativos à TFE (CTN, art.
151, inc. V), dada a pendência de julgamento do ARE no 906.203, pelo
Supremo Tribunal Federal, em que o Ministro Relator Dias Toffoli proferiu
voto reconhecendo a inconstitucionalidade da referida Taxa, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 5/15
consonância
com
o
julgamento
da
Apelação
no
1522211-55.2015.8.26.0090, desta mesma 14a Câmara, cujo Relator, Des.
João Alberto Pezarini, que admite a plausibilidade do direito invocado e a
necessidade de ser dado tratamento igualitário às operadoras que atuam no
mesmo ramo de atividade. Em sua resposta, a Municipalidade agravada
sustenta a falta de depósito suficiente para suspender a exigibilidade (CTN,
art. 151, inc. II), cujo rol é taxativo, bem como, a aplicação da Súmula 112,
do STJ. Em virtude da atual pandemia de COVID-19, a contribuinte ainda
apresentou pedido (fls. 1634/1644) para substituir o valor do depósito
judicial pela apólice de seguro no 066532020000107750007489, a título de
garantia, diante da possibilidade do Município exigir os créditos aqui
discutidos, atendendo, para tanto, os requisitos do art. 9, inc. II, da Lei
6.830/1980, com redação dada pela Lei no 13.043/2014 e pelo art. 835, §
2o, do CPC. Acolhida a substituição da garantia, porque equiparada a
dinheiro, conforme Comunicado SubG-CTF no/2015, da PGE, a
Municipalidade se opôs à substituição por entender que a apólice de seguro
não corresponde ao depósito do valor integral, em dinheiro, a ensejar a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários (fls. 1723/1724).
Relatado.
As questões suscitadas no agravo interno e as
deduzidas nas apelações se confundem e por isso devem ser examinadas
conjuntamente.
Não vinga a prejudicial de mérito, no sentido de
suspender a exigibilidade dos créditos relativos à Taxa de Fiscalização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 6/15
Estabelecimentos, pois a apelação interposta na ação ordinária (Proc. no
1034157-95.2015.8.26.0053) cinge-se à anulação da referida taxa em vista
da edificação e dos equipamentos instalados no local para retransmissão de
sinal e prestação dos serviços de telecomunicação no período de 2009 a
2015, como previsto na Lei Municipal no 13.477/2002, enquanto que a
presente ação visa declaração de inexistência de relação jurídico tributária2
que desobrigue a autora do recolhimento da aludida taxa nos exercícios
seguintes de 2.016, 2.017, 2.018 e 2.019. Portanto, sem qualquer liame
entre os pedidos, a causa de pedir e o objeto dessas demandas que
justifique a aplicação do artigo 105, do RITJSP.
Ademais, embora julgada improcedente aquela ação
ordinária, a decisão veio a ser mantida por não configurar usurpação de
competência da União, tendo o Órgão Especial desta Corte reconhecido a
constitucionalidade da cobrança na ADI no 0128923-93.8.26.0000, em que
também restou descartada a usurpação de competência quanto à
exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Estabelecimento, visto se tratar
do poder de polícia municipal, atinente à fiscalização, conquanto fundado
na Lei Municipal no 13.756/2004 e não na Lei no 13.477/2002, ora
questionada. Já a execução objeto do Proc. no
1522211-55.2015.8.26.0090, mencionada nas razões do agravo interno, a
apelação relatada pelo ilustre Desembargador João Alberto Pezarini, desta
2 Petição Inicial, fls. 29 Pedido principal: e) ao final, declarar a inexistência de relação jurídica que lhe
obrigue a efetuar o recolhimento da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE) sobre antenas e
demais equipamentos relativos à prestação de serviços de telecomunicações, ou, subsidiariamente,
declarar a inexistência de relação jurídica que lhe autorize a cobrança de acréscimos moratórios nos
moldes do art. 1o, § 3o, da Lei Municipal no Lei no 10.734/89, com redação dada pela Lei no 13.275/02
(IPCA + 1% ao mês), limitando-os à variação mensal da SELIC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 7/15
14a Câmara de Direito Público, admitiu a usurpação de competência da
União e extinguiu o feito, tendo este julgador divergido do entendimento
majoritário para manter a extinção por fundamento diverso, dada a
impossibilidade de alteração da CDA para substituir o polo passivo (cfr.
Súmula 392 do STJ).
Cabe ainda registrar que a repercussão geral conferida
pelo Pretório Excelso, no RE 776.594/SP - Tema 9193, não enseja o
sobrestamento do feito por inexistência de determinação nesse sentido,
nem no ARE no 906.203, que também aborda questão relativa à base de
cálculo da TFE, da Comarca de São Paulo, poderia vincular o resultado
desta decisão, pois os embargos de divergência ali apresentados ainda não
foram de julgados pelo STF.
Por essas razões, ficam rejeitados o sobrestamento da
ação e a prevenção da 15 a Câmara de Direito Público.
No mérito, a Constituição Federal confere aos entes
federativos o poder de instituir taxas, em razão do exercício do poder de
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição (art. 145, inc. II), enquanto que o Código Tributário Nacional
tipifica o poder de polícia municipal, nos seguintes termos:
Art. 78 - Considera-se poder de polícia atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse público concernente à segurança, higiene, à ordem,
aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, no
3 STF, TEMA 919 - Competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em
atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é
exclusiva da União.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 8/15
exercício das atividades econômicas dependentes de concessão
ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou o
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Aliás, o artigo 30, incisos I e VIII, da Magna Carta
outorga competência aos municípios para legislar sobre o uso e a ocupação
do solo, nos limites de suas jurisdições, inclusive para instituir e cobrar
taxa, expedir alvarás e exercer a fiscalização atinente ao poder de polícia
administrativa, aplicando multa se for o caso, a fim de disciplinar as
dimensões e a estrutura física das instalações, edificações, equipamentos,
torres e antenas de transmissão dos sinais de telefonia móvel e congêneres,
conquanto vedado ao município fiscalizar ou exigir taxa sobre a emissão
de sinal nessas unidades de rádio base, por evidente invasão da
competência federal.
Portanto, a cobrança da taxa de fiscalização em exame
é constitucional porque fundada no exercício do poder de polícia
administrativa do município, consistente em verificar a efetiva ocupação
do solo para instalação das torres, equipamentos e antenas de transmissão
de sinal da rádio base, que não conflita nem se sobrepõe às atividades
exercidas pela ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações. Com
efeito, enquanto a primeira refere-se ao serviço de verificação sobre o
cumprimento in loco das posturas municipais, a segunda diz respeito aos
poderes de outorga e administração do espectro da rádio frequencia para
uso de órbitas e emissão de ondas magnéticas ou sinais; expedição de
certificados para produtos de telecomunicação; edição de normas relativas
aos padrões técnicos, competências em matéria de controle, prevenção e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 9/15
repressão de infrações à ordem econômica (CADE), além da
regulamentação e fiscalização técnica e demais medidas necessárias ao
atendimento do interesse público, do desenvolvimento e política nacional
de telecomunicações (Lei Federal 9.472/97).
No caso, como não se trata de taxa pelo exercício de
atividade ligada às telecomunicações, inexiste usurpação da competência
exclusiva da União, só mesmo o efetivo poder de fiscalização ou de
polícia, como dispõe o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, que
confere competência ao município para editar normas, tributar e fiscalizar
o uso, controle, parcelamento e ocupação do solo urbano e rural, nos
limites da sua jurisdição territorial (RT 202/636), especialmente quanto à
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento, diante da alegada
inconstitucionalidade do artigo 1o, da Lei no 13.477/2002. A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça entendeu ser dispensável a comprovação do
efetivo exercício da fiscalização, por se tratar de função administrativa, em
que é notória a sua atuação (cfr. AgRg no REsp 1096583/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009,
DJe 28/09/2009).
Ora, admitida essa função administrativa e a
exigibilidade da taxa correlata, o Código Tributário Nacional (art. 77,
parágrafo único) proíbe que o valor do tributo seja calculado com base no
capital social ou na atividade exercida, no que assiste razão à contribuinte
autora, porque o artigo 144, da Lei no 13.477/2002 afronta o Código
4 Art. 14. A Taxa será calculada em função do tipo de atividade exercida no estabelecimento, em
conformidade com a Tabela Anexa a esta lei - Seções 1, 2 e 3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 10/15
Tributário Nacional e a Constituição Federal quando permite que a Taxa de
Fiscalização de Estabelecimento
TFE seja calculada em função da
atividade exercida pelo particular, como o Supremo Tribunal Federal já
teve oportunidade de proclamar em diversas oportunidades, inclusive
quanto à norma aqui impugnada:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL DE
SÃO PAULO 13.477/2002. TAXA. BASE DE CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I É inconstitucional a base de cálculo da
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) do Município
de São Paulo, por adotar como elemento o tipo de atividade
exercida pelo contribuinte. II Agravo regimental a que se
nega provimento
(ARE
922520
AgR,
Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/11/2018,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018
PUBLIC 06-12-2018 - grifado).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
(TFE).
LEI
13.477/2002.
CRITÉRIO.
ATIVIDADE
EXERCIDA PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. É ilegítimo utilizar-se como parâmetro a atividade exercida
pelo contribuinte para fixar o valor da Taxa de Fiscalização
de Estabelecimento (TFE), uma vez que se distancia do
requisito da referibilidade das taxas. 2. Agravo regimental a
que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do
art. 1.021, §4o, do CPC e majoração de honorários
advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, observados os
limites dos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo (ARE 1085183
AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059
DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018 - grifado).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS (TFE) LEI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 11/15
No 13.477/2002 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP

BASE DE CÁLCULO
NATUREZA DA ATIVIDADE

IMPOSSIBILIDADE
PRECEDENTES
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA

PRECEDENTE (PLENO)
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA
DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO
CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
(RE 1019923 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-053
DIVULG
19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018 - grifado).
O mesmo sentido também decidiu o Col. Órgão
Especial desta Corte, reafirmando que as taxas de fiscalização não podem
ter como base de cálculo a natureza da atividade desenvolvida pelo
contribuinte:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE -
'TAXA
DE
LICENÇA
DE
FISCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO' INSTITUÍDA PELA LEI No 2.252/79,
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 3.652/1989, E
REGULAMENTADA PELO DECRETO No 8.559/94, TODOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - ATO
NORMATIVO
EDITADO
ANTES
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988 - EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA
'PRÉ-CONSTITUCIONAL'
-
INADMISSIBILIDADE - HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO OU
RECEPÇÃO". "Normas precedentes à Constituição Federal de
1998 são passíveis de recepção ou revogação, afigurando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 12/15
inviável o reconhecimento de sua inconstitucionalidade".
"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - 'TAXA
DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO'
- ATOS NORMATIVOS QUE ELEGEM COMO BASE DE
CÁLCULO DO TRIBUTO A ATIVIDADE DESENVOLVIDA
PELO
ESTABELECIMENTO
E
O
NÚMERO
DE
EMPREGADOS - INADMISSIBILIDADE - CRITÉRIO
DESVINCULADO DO EFETIVO CUSTO DO EXERCÍCIO
DO PODER DE POLÍCIA PELO MUNICÍPIO - VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 145, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
ARTIGO 160, INCISO II, § 2°, DA CARTA BANDEIRANTE
- INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, COM
DECLARAÇÃO
DE
NÃO
RECEPÇÃO
DE
ATO
NORMATIVO 'PRÉ-CONSTITUCIONAL' - INCIDENTE
JULGADO PROCEDENTE". "A instituição de taxas pelo
Poder Público deve ter como hipótese de incidência o exercício
do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos,
traduzindo a exação evidente contraprestação paga ao Estado
em razão dessa atividade de fiscalização ou de serviço público
específico e divisível". "A base de cálculo da taxa deve
corresponder ao custo da atividade de polícia desenvolvida
pela administração pública ou ao serviço específico e divisível
que as deu azo"
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
0005239-92.2017.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São José dos Campos -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2017;
Data de Registro: 10/03/2017 - grifado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 13/15
Constitucional
e
Tributário
-
Incidente
de
Inconstitucionalidade - Arguição da 15a Câmara de Direito
Público em face das Leis n°s 1.400/83 e 1.581/86 do Município
de Campos do Jordão - Acolhimento - Não pode o Município
adotar como base de cálculo da Taxa de Licença de
Funcionamento de estabelecimento hoteleiro o número de
unidades de ocupação e outros elementos que não espelhem o
custo efetivo da atividade estatal, no exercício do poder de
polícia - Arguição julgada procedente
(Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0034111-
93.2012.8.26.0000; Relator (a): Walter de Almeida Guilherme;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Campos do Jordão -
1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/04/2012; Data de
Registro: 15/05/2012 - grifado).
Dessa forma, a cobrança da Taxa de Fiscalização de
Estabelecimento, fundada na Lei Municipal 13.477/2002, relativa ao
período de 2016 a 2019 deve ser considerada inconstitucional, prejudicada
a análise quanto ao pedido subsidiário formulado pela contribuinte e bem
assim, o recurso da Municipalidade.
Pelo princípio da causalidade, a sucumbência é
carreada ao Município, porque vencido, com os honorários advocatícios
fixados por escalonamento, nos percentuais mínimos sobre o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 14/15
atualizado da causa5, como previsto nos incisos do § 3o, do art. 85, do
CPC, ou seja, 10% até o limite do valor estipulado no inciso I, de duzentos
(200) salários mínimos e o que exceder a esse limite, até dois mil (2000)
salários mínimos e assim sucessivamente, suficiente para remunerar
condignamente o trabalho desempenhado pelo Patrono da autora,
observados o zelo do profissional, o lugar onde o serviço foi prestado, a
natureza da causa, o esforço e o tempo despendidos (CPC, art. 85, §§ 2o,
3o, 4o, inciso III, e 5o).
Por fim, no tocante ao requerimento formulado a fls.
1634/1644, ante a recusa da Municipalidade quanto à substituição dos
depósitos pela apólice de seguro no 066532020000107750007489 e a
irreversibilidade em caso de eventual reforma da decisão pelos Tribunais
Superiores em face de recurso da contribuinte, não se justifica o
levantamento dos valores depositados, sobretudo porque não demonstradas
as alegadas dificuldades financeiras. Já a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário de 2019, fica suspensa em vista do seguro garantia no
024612019000207750023377,
porquanto
acolhida
a
tese
de
inexigibilidade da taxa e sua possível conversão em depósito.
Daí porque, dá-se provimento ao recurso da
contribuinte para declarar a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização de
Estabelecimento (TFE), suspendendo a exigibilidade dos créditos
tributários referentes aos exercícios de 2016 a 2019, até o trânsito em
julgado desta decisão, preservados o depósito judicial quanto aos
5 Valor da causa de R$6.000.000,00 em setembro/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042611-93.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22922 – RTM 15/15
exercícios de 2016, 2017 e 2018 e a apólice de seguro no
02461201900020775002337 referente ao exercício de 2019, prejudicados
o agravo interno e o recurso interposto pela Municipalidade.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator